Tribunal: TJSP
Processo: 1065629-65.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Adjudicação compulsória. Alegação de quitação integral do preço do imóvel. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissões e obscuridade. Não ocorrência. Mero inconformismo.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Adjudicação compulsória. Alegação de quitação integral do preço do imóvel. Sentença de improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissões e obscuridade. Não ocorrência. Mero inconformismo.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESSER NICE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado
PARNASSÁ PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
2
Voto no 27496
Embargos de Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda Em
Recuperação Judicial
Embargado: Parnassá Participações e Administração Ltda.
Juiz (a): Luiz Fernando Pinto Arcuri
Embargos de declaração em apelação cível.
Adjudicação compulsória. Alegação de quitação
integral
do
preço
do
imóvel.
Sentença
de
improcedência. Reforma em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de
omissões e obscuridade. Não ocorrência. Mero
inconformismo.
Configuração de pretensão de reanálise do julgado.
Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015.
Prequestionamento. Não há violação direta e frontal
a dispositivos legais e constitucionais. Matéria
discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
V. Acórdão de fls. 297/300, sob alegação de que o julgado padece de
omissões e obscuridade.
Insurge-se
a
embargante
pugnando
pela
manifestação expressa “(i) acerca da tese de defesa para ausência de
provas de quitação, bem como (ii) quanto à questão subsidiária da tese
de defesa, qual seja, a necessidade de suspensão da ação, tendo em
vista que o mesmo imóvel o qual se deseja a adjudicação é objeto sob
judice na Justiça do Trabalho”. Pede, ainda, que esclareça “as razões do
arbitramento dos honorários de sucumbência em tão elevado percentual,
reconhecendo que os mesmos devem ser minorados”. Ademais,
prequestiona a matéria (artigo 373, I, do Código de Processo Civil, art. 5o,
LV, da Constituição Federal, artigo 476 c/c 481 do Código Civil, artigo
313, V, “a”, do Código de Processo Civil, § 2o do artigo 85 do Código de
Processo Civil).
Concedida vista à parte contrária, em homenagem
ao princípio do contraditório, foram apresentadas contrarrazões pautando
pela rejeição dos embargos (fls. 41/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
3
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por
isso, são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a
petição dos embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou
omissão contida na decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou
questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter
se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de
ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação
quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da
decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito
das questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de
declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de
uma logicamente significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não
corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da
decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são
rejeitados, visto que a decisão embargada não apresenta nenhum vício.
Situação não configurada, definitivamente, no caso em tela, estando
ausentes as hipóteses capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Afirma a embargante que a decisão padece de
omissões acerca da tese da defesa para ausência de prova da quitação
do bem imóvel, assim como quanto ao pedido de suspensão da ação,
posto que o imóvel a ser adjudicado é objeto sub judice na Justiça do
Trabalho.
O Acórdão embargado analisou expressamente
todos os argumentos trazidos aos autos, assim consignando:
“(...) Respeitado o entendimento do D. Juízo de primeiro grau, a
r. sentença deve ser reformada.
Isso porque a ação de adjudicação compulsória tem por
objetivo a transferência obrigatória da propriedade imobiliária ao
promissário
comprador,
cumpridas
todas
as
condições
estipuladas em compromisso de compra e venda. Dessa forma,
são requisitos da adjudicação compulsória, a existência de uma
promessa de compra e venda de imóvel, a prova da quitação
integral do preço e ausência de pacto de arrependimento no
contrato.
Da leitura dos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, se
1NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
4
extrai:
“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se
não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público
ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis,
adquire o promitente comprador direito real à aquisição do
imóvel”.
“Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode
exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os
direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de
compra e venda, conforme o disposto no instrumento
preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação
do imóvel”.
Analisando o conjunto probatório realizado nos autos, conclui-
se que a autora faz jus à adjudicação compulsória do imóvel
adquirido,
em
razão
do
preenchimento
dos
requisitos
essenciais à propositura da ação.
As partes firmaram compromissos de venda e compra do
imóvel (fls. 33/35) do qual consta cláusula de quitação integral
do preço convencionado (fls. 34). A quitação integral do preço
do bem também veio comprovada por meio do registro na
matrícula do imóvel (fls. 38) e a declaração de quitação
assinada pela ré (fls. 39).
A ré junta elementos nos autos, inclusive petição do procurador
das sócias da autora em outro processo (devidamente
representado por advogados naquela reclamação trabalhista),
para desconstituir os documentos que declaram a quitação.
Entretanto, o comportamento da ré é contraditório: firma
documentos dando quitação do preço e posteriormente
impugna os mesmos documentos; essa conduta é repudiada no
ordenamento jurídico, recebendo na doutrina e jurisprudência a
expressão "venire contra factum proprium", ou seja, a ninguém
é dado se beneficiar da própria torpeza.
Nessas condições, não é admitido que a autora tenha efetuado
o pagamento integral do preço e lhe seja negado a outorga da
escritura do imóvel, além do que inexiste vedação à medida.
Também não se admite que a ré firme documentos, declarando
quitação integral do preço e, sem justa causa, se recuse à
outorga da respectiva escritura de compra e venda”.
Da mesma forma, não há que se falar em
obscuridade no julgado no tocante aos honorários advocatícios. Invertidos
os ônus da sucumbência em razão do desfecho da demanda, foi atendido
o disposto nos artigos 85, §§2° e 11 do CPC/2015.
Verifica-se, assim, que o Acórdão é claro e observou
todas as questões suscitadas nos autos. Não há vícios ou ofensa a
dispositivos legais, adequada e suficiente a fundamentação a justificar a
reforma da decisão proferida em primeiro grau.
A embargante não se conforma com a decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065629-65.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo -Voto no F/E/K/I/G/C
5
Turma Julgadora que contrariou seus interesses e oferece novo recurso
reiterando quase integramente os argumentos postos nos autos.
Na verdade, estes são embargos declaratórios que
teimam em buscar rediscutir o conteúdo do Acórdão proferido. Ou seja,
nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a rediscussão de
matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das
partes não rende ensejo à interposição de embargos de declaração.
E, ainda que para fins de prequestionamento,
devem os embargos de declaração respeitar os lindes traçados pelo art.
1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo: Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 1.022 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação
de violação a artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
declaratórios.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)